Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-34.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS.
II – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA FORMULADA NAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO TEMPORAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
II - JUIZO PARCIAL NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. II.1. DOCUMENTO JUNTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. DOCUMENTO NÃO CONHECIDO. II.2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
III - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA.
IV - MÉRITO. IV.1. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. ALIMENTANDO MATRICULADA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADES DEMONSTRADAS. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS. ELEMENTOS DE CONVICCÇÃO APONTAM PARA A MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA QUE MAJOROU OS ALIMENTOS ANTERIORMENTE FIXADOS. IV.2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO DEMONSTRADO. MULTA AFASTADA. IV. 3. TERMO INICIAL DOS ALIMENTOS. DATA DA CITAÇÃO.
V - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação revisional de alimentos para majorar a obrigação alimentar devida por genitor a filho maior de idade, estudante de curso universitário, bem como condenou o réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixando o termo inicial da verba revisada na data da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a possibilidade de minoração da verba alimentar fixada em sentença, diante da alegada insuficiência financeira do alimentante; (ii) o afastamento da multa por litigância de má-fé; (iii) o termo inicial da exigibilidade dos alimentos revisados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de impugnação à justiça gratuita formulado nas contrarrazões ao recurso, porque o benefício não foi concedido na sentença, tampouco foi objeto de requerimento pela parte em suas razões de apelação. Pretensão alcançada pela preclusão temporal.
4. Documentos apresentados apenas em sede recursal, sem justificativa, não podem ser considerados, conforme art. 435, caput e parágrafo único, do CPC
5. Pedido de manutenção da gratuidade de justiça não conhecido por ausência de interesse recursal, porque o benefício já foi concedido na origem, com efeitos na instância recursal.
6. Preliminar. Nulidade da sentença. Não se verifica mácula por ausência de fundamentação no julgado quando a magistrada, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. A exposição de motivos e razões de fato e de direito que levaram a julgadora a decidir em sentido contrário ao interesse do réu/apelante não caracteriza, por modo algum, violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
7. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social de parentes, cônjuges e companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil). Os critérios que balizam a fixação do pedido estão indicados no art. 1695. Consistem na análise da inexistência de bens de quem os pretende e nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença e na análise da possibilidade daquele de quem se reclamam, se pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
8. A maioridade civil, por si só, não importa automática exoneração do dever de assistência alimentícia, razão pela qual tem se admitido a manutenção da prestação alimentar a filhos maiores, desde que demonstrada inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou da necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino. Isso porque, após a maioridade civil, a presunção de necessidade passa a ser relativa, cabendo ao beneficiário dos alimentos o ônus de comprovar suas alegações.
9. Comprovada a alteração do estado fático, consubstanciada no aumento das necessidades do alimentando, e não se evidenciando, na hipótese sub judice, a impossibilidade financeira por parte do alimentante, cabível a majoração da obrigação alimentícia, nos moldes estabelecidos em sentença revisional de alimentos.
10. A condenação por litigância de má-fé exige prova do elemento subjetivo dolo, nos termos do art. 80 do CPC. Não demonstrado comportamento desleal ou abusivo, deve ser afastada a sanção aplicada pelo juízo de origem.
11. Os alimentos fixados em ação revisional, seja em caso de majoração, redução ou exoneração, retroagem à data da citação, nos termos do art. 13, § 2o, da Lei. 5.478/1968 e da Súmula 621 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CC, art. 1.694, § 1o; art. 1.699; art. 1.703. CPC, art. 373, inc. II; art. 435; art. 80; art. 81; art. 1.012, § 1o, inc. II; art. 1.013; art. 1.026, § 2o. Lei. 5.478/1968, art. 13, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 970461/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.02.2018, p. 08.03.2018. STJ, REsp 1642323/MG, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2017, p. 30.03.2017. STJ, EREsp 1181119/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel(a). p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.11.2013, p. 20.06.2014. STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/10/2016, p. 10/11/2016. STJ, AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, p. 04/05/2017. TJDFT, APC 0702967-62.2024.8.07.0002, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 12.08.2025, p. 22.08.2025. TJDFT, AGI 0735434-66.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02.12.2025, p. 17.12.2025. TJDFT, APC 0705109-27.2024.8.07.0006, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025, p. 23.05.2025. TJDFT, APC 0717554-11.2023.8.07.0007, Rel(a). José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10.09.2024, p. 20.09.2024.